Tribunal: TJPA
Processo: 0800947-41.2023.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800947-41.2023.8.14.0069

APELANTE: CASSIO ARAUJO TRINDADE

ADVOGADO DATIVO: ANA PAULA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cássio Araújo Trindade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua companheira, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006. Consta dos autos que, após discussão com a vítima Jaqueline da Silva, o réu arremessou um martelo que a atingiu na cabeça, causando ferimento lacerante atestado por laudo pericial. A defesa, em sede recursal, sustentou negativa de autoria e ausência de provas suficientes, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, sendo apta a fundamentar condenação penal.

O exame de corpo de delito confirmou a lesão na cabeça da vítima, compatível com o relato da agressão, fortalecendo a credibilidade da narrativa da ofendida.

O depoimento do policial civil que atendeu à ocorrência e realizou a prisão em flagrante do réu corrobora a materialidade e a autoria do crime.

A alegação de que o réu não se recorda dos fatos em virtude da ingestão de bebida alcoólica não configura argumento suficiente para afastar sua responsabilidade penal, especialmente quando não apresenta versão exculpatória plausível.

O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para autorizar juízo condenatório, inexistindo dúvidas razoáveis a justificar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima de violência doméstica possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

O exame de corpo de delito que confirma lesão compatível com o relato da vítima reforça a materialidade e sustenta a condenação.

A ausência de lembrança do acusado por suposta embriaguez, desacompanhada de versão exculpatória plausível, não afasta sua responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CÁSSIO ARAÚJO TRINDADE, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por fato ocorrido no contexto de violência doméstica contra sua companheira, JAQUELINE DA SILVA.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando ao apelante a prática do crime supracitado, narrando que, no dia 17/07/2023, após ofensas verbais proferidas contra a vítima, o réu teria arremessado um martelo, atingindo-a na cabeça. A conduta resultou em ferimento lacerante, devidamente atestado por laudo pericial (ID. 97164088).

O juízo a quo, após regular instrução probatória com colheita de depoimentos em audiência (ID 137775915) e análise dos elementos coligidos nos autos, concluiu pela existência de prova suficiente de autoria e materialidade, especialmente com base na palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, como laudo de lesão corporal, boletim de ocorrência e depoimento de testemunha policial, prolatando sentença condenatória (ID 138145559).

Em suas razões recursais (ID 26729563), o apelante sustentou a ausência de provas robustas que sustentem o édito condenatório, defendendo a tese de negativa de autoria. Argumentou que os depoimentos testemunhais não foram conclusivos e que não seria possível condená-lo unicamente com base na palavra da vítima. Invocou, ao final, o princípio do in dubio pro reo e pleiteou sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 26729566), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, argumentando que a prova dos autos demonstrou de forma inequívoca a prática do crime, destacando que a palavra da vítima em casos de violência doméstica possui elevado valor probatório, especialmente quando coesa e harmônica com os demais elementos dos autos. Ressaltou que o exame de corpo de delito confirmou a lesão, e que o acusado, em seu interrogatório, admitiu o consumo de bebida alcoólica, mas alegou não lembrar do ocorrido, o que não descaracteriza sua responsabilidade penal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador CLAUDIO BEZERRA DE MELO (ID 28015819), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando os fundamentos da sentença e reforçando a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, especialmente diante da narrativa firme e coerente da vítima e do laudo pericial confirmatório.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

O recurso de apelação interposto por Cássio Araújo Trindade busca a reforma da sentença penal condenatória que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, capitulado no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, sob o fundamento de que inexistiriam provas suficientes para sustentar a condenação, devendo ser-lhe aplicada a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Examinando detidamente os autos, observo que a sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá, encontra-se devidamente fundamentada, com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em especial, destaco o laudo pericial (ID 97164088), que atestou lesão lacerante na região parietal esquerda da cabeça da vítima, e o depoimento judicial de Jaqueline da Silva, vítima da agressão, que descreveu de maneira harmônica, coesa e reiterada os fatos ocorridos em 17 de julho de 2023, ocasião em que o apelante, após discussão, lançou contra ela um martelo, vindo a atingi-la na cabeça.

A jurisprudência é firme no sentido de que, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que isoladamente seja firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos. No caso sub judice, a narrativa da vítima mostrou-se constante nas duas fases da persecução penal — inquisitorial e judicial — e foi corroborada pelo exame de corpo de delito, além do testemunho do policial civil Raimundo Nonato Melo dos Santos, que confirmou a notícia do fato e a prisão em flagrante do réu em sua residência, onde se encontrava provavelmente alcoolizado.

A defesa argumenta que a prova dos autos seria frágil e não permitiria juízo de certeza. Todavia, tal argumento não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório revela-se sólido, tendo sido respeitados os princípios do devido processo legal. A alegação da ausência de testemunhas presenciais não enfraquece o conjunto probatório, considerando que o próprio réu admitiu, em seu interrogatório, ter ingerido bebida alcoólica em excesso e não recordar os fatos, sem apresentar versão exculpatória plausível.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026